Tribunal: CARF
Processo: 18019.720171/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO QUE TEM POR OBJETO DIREITO OU INDIRETO A VALIDADE DO MESMO CRÉDITO TRIBUTÁRIO VERSADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA. DEFERÊNCIA. PERDA DE OBJETO. PREJUÍZO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 01, importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Competirá à autoridade tributária dar fiel cumprimento à sentença transitada em julgado, quanto à persistência ou não do crédito tributário que foi objeto da referida ação judicial.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18019.720171/2015-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.623 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
OZANILDA FERREIRA DE LIMA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO QUE TEM POR OBJETO DIREITO OU
INDIRETO A VALIDADE DO MESMO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
VERSADO
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
CONCOMITÂNCIA. DEFERÊNCIA. PERDA DE OBJETO. PREJUÍZO.
NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 01, “importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial”.
Competirá à autoridade tributária dar fiel cumprimento à sentença transitada
em julgado, quanto à persistência ou não do crédito tributário que foi objeto da
referida ação judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18019.720171/2015-18
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18019.720171/2015-18

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi constituída Notificação de Lançamento,
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2013, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$17.905,50, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada, sendo decorrente de ter sido verificada omissão de rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 67.219,20.
Cientificado(a) do lançamento em 12/03/2015, o sujeito passivo apresenta impugnação
em 13/04/2015, qual alega que:
- O valor contestado é isento por se tratar de proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão recebidos por portador de moléstia grave;
- é portadora de moléstia grave desde 13/11/2013, tendo sido afastada do seu trabalho
por 90 dias, posteriormente renovado;
- apesar do disposto na legislação (isenção de imposto de renda sobre rendimentos
recebidos por pessoa física decorrentes de auxílio doença pago pela previdência), houve
retenção de imposto de renda em 2013, com exceção de julho;
- ajuizou ação junto à primeira vara da fazenda pública de Petrolina, pedindo a
restituição dos valores retidos indevidamente;
- conforme sentença, restou o município obrigado a corrigir a informação do sujeito
passivo, emitir novo informe de rendimentos, além de restituir os valores retidos
indevidamente;
- ao final, requer que a presente impugnação seja declarada nula e, na remota hipótese
de este não ser o entendimento, que notifique o Fundo Municipal de Saúde para que
informe a natureza dos rendimentos recebidos pela contribuinte no ano de 2013.
A autoridade revisora analisou os autos, tendo a fiscalização intimado a fonte pagadora
a comprovar a natureza dos rendimentos. Conforme Despacho Decisório, fls. 88 a 90, a
autoridade revisora manteve o lançamento por ser o órgão municipal a fonte pagadora e
não órgão de previdência. O sujeito passivo foi cientificado, não tendo se manifestado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/12/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 27/12/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que inexiste omissão, em razão dos rendimentos serem isentos.
Em atenção à Resolução CARF 2001-000.086, o recorrente juntou documentos.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18019.720171/2015-18

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O recurso voluntário não comporta conhecimento, dada a opção da recorrente pelo
controle judicial da validade do crédito tributário.
O órgão julgador de origem julgou improcedente a impugnação, nos seguintes
termos:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações, devendo ser conhecida.
Inicialmente, cabe registrar que a autoridade fiscal (lançadora e julgadora) não pode
furtar ao cumprimento das determinações da legislação tributária, pois sua atividade é
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional (art. 3o e parágrafo único
do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional –
CTN).
Esclareça-se que o lançamento se revestiu de todas as formalidades exigidas no art. 11
do Decreto no 70.235, de 1972, a seguir transcrito:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
O art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, especifica como hipóteses de nulidade os atos
e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Não há nos autos atos e termos lavrados por pessoa incompetente, tampouco houve
preterição do direto de defesa.
Compulsando os autos, não se vislumbra nenhuma situação que requeira a
aplicabilidade do saneamento previsto no art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972, pois
não se verificam irregularidades, incorreções nem omissões que prejudiquem a
compreensão do lançamento e a elaboração pela contribuinte de sua defesa.
Os dispositivos que regem a matéria, a descrição das infrações cometidas, os cálculos
efetuados e o entendimento adotado pela fiscalização foram expostos de forma
transparente na Notificação em análise, bem como foi aberto prazo para a autuada
analisar o lançamento e o contestar.
A observância da ampla defesa, destaque-se, ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em impugnar e a produzir provas, no seu sentido mais
amplo, com vistas a demonstrar a sua razão no litígio.
Desta forma, não há que se falar em nulidade da autuação em pauta, haja vista que o
direito ao contraditório e a ampla defesa foram preservados.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18019.720171/2015-18

Por meio do processo em pauta, a fiscalização considerou como rendimentos omitidos
R$ 67.219,20 pagos pelo Fundo Municipal de Saúde.
Em sua defesa, a contribuinte alega que são isentos, por se tratar de auxílio doença.
Ocorre que não restou comprovado nos autos que se trata de auxilio doença pago por
órgão da previdência, nos termos do art.48 da Lei no 8.541, de 23/12/92, na redação
dada pela Lei no 9.250, de 1995).
Art. 48. Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos pelas pessoas
físicas decorrentes de seguro-desemprego, auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-
funeral e auxílio-acidente, pagos pela previdência oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades de previdência privada.
Assim sendo, cabe manter o lançamento, porém cabe incluir a previdência oficial
descontada dos rendimentos considerados omitidos, conforme Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte, Dirf, fl. 100. Assim sendo, refazem-se os cálculos:
2014
118.718,48

-

-

-

-

118.718,48

9.559,52

-

Dependentes (no)
1
2.063,64

3.230,46

2.890,24

-

Pensão Alimentícia por Escritura Pública
-

-

17.743,86

100.974,62

18.281,11

-

Contrib. Prev. Emp. Doméstico
976,32

17.304,79

Imp. Devido - Rendimentos Rec. Acumuladamente - RRA
-

356,69

-

-

-

-

356,69

16.948,10
891,65

16.056,45
Livro Caixa
Total das Deduções
Base de Cálculo
Atividade Rural
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial (2.835,70+6723,82)
Pensão Alimentícia Judicial
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.
Carnê-Leão
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Despesas com Instrução
Despesas Médicas
Contr. à Previdência Privada/FAPI
Rend. Trib. Recebidos do Exterior
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Imposto Complementar
Imposto Pago no Exterior
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar

Diante do exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação para apurar saldo
de imposto a pagar no valor de R$ 16.056,45, acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
Heloisa de Moraes Silveira
Relatora

Em atenção à Resolução CARF 2001-000.086, o recorrente juntou os documentos
de fls. 132-157, que dão conta da existência de ação antiexacional pertinente ao mesmo crédito
tributário que é objeto deste recurso voluntário (Ação 007232-35.2014.8.17.1130, TJ/PE).
Diante da judicialização, aplica-se a orientação firmada na Súmula CARF 01,
verbatim:

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.623 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18019.720171/2015-18

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Apenas como declaração lateral (obiter dictum), competirá à autoridade tributária
dar fiel cumprimento à sentença transitada em julgado, conforme melhor entender de fato e de
direito.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 166
DF CARF MF
Original